Tribunal: TJSP
Processo: 2205304-30.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
r no 33/2019, em remissão à Lei 840/2001, do Município de Guzolândia - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante – Apontamento posterior pela Procuradoria Geral de Justiça da edição da LC 51, de 17/11/2021, em fraude processual, para retirar o objeto da ação, sem alteração substancial das atribuições do cargo de Assessor Jurídico para afastar a pecha de inconstitucionalidade - CARGOS COMISSIONADOS – Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, da criação de cargos para assessoramento, chefia ou direção somente para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos - Determinação, ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de justificativa para criação de cargos comissionados, com clareza na necessidade da relação de confiança - Constatação na LC 33/2019 de que as atribuições do cargo de 'Chefe de Tributação' tem previsão de direção de baixo nível de complexidade com atividades essencialmente burocráticas, tanto que lhe é exigido o nível médio de ensino – Hipótese em que tal cargo pode ser ocupado por servidor efetivo com função gratificada, se o caso – Cargo de 'Assessor Jurídico' que não expressa assessoramento de alto nível e colide com atribuições próprias da Procuradoria Municipal, que detém cargo concursado – Situação distinta da hipótese do cargo de alta direção de Procurador Geral Municipal – Precedentes - Inconstitucionalidade patente na forma dos preceitos dos artigos 98, 99, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – ARRASTAMENTO – Situação de relação causal entre norma antecedente e posterior que autorizam a atração para o controle concentrado, evitando-se que o vício inconstitucional permaneça ou ocorra repristinação – Inconstitucionalidade da expressão 'Assessor Jurídico' estendida ao Anexo I da Lei 840/2001 e Lei Complementar 51/2021 – Eventual crime de fraude processual que pode ser objeto de denúncia pelo próprio Ministério Público - MODULAÇÃO – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos até a declaração da sua inconstitucionalidade - Atribuição de efeito 'ex nunc' a partir deste julgamento - Ação julgada procedente, com modulação.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2205304-30.2021.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

26/04/2022

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam cargos comissionados de Assessor Jurídico e Chefe de Tributação, bem como suas atribuições, nos artigos 1o e 4o, e Anexos I e IV, da Lei Complementar no 33/2019, em remissão à Lei 840/2001, do Município de Guzolândia - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressões que designam cargos comissionados de Assessor Jurídico e Chefe de Tributação, bem como suas atribuições, nos artigos 1o e 4o, e Anexos I e IV, da Lei Complementar no 33/2019, em remissão à Lei 840/2001, do Município de Guzolândia - Alegação de inconstitucionalidade pela incompatibilidade das atribuições com atividades de assessoramento, chefia e direção, vulnerando preceitos da Constituição Bandeirante – Apontamento posterior pela Procuradoria Geral de Justiça da edição da LC 51, de 17/11/2021, em fraude processual, para retirar o objeto da ação, sem alteração substancial das atribuições do cargo de Assessor Jurídico para afastar a pecha de inconstitucionalidade - CARGOS COMISSIONADOS – Exigência na Constituição Federal, com reprodução obrigatória nos Estados, da criação de cargos para assessoramento, chefia ou direção somente para o exercício de atribuições de alta complexidade ou de efetiva supervisão, e com necessária relação de confiança entre nomeante e nomeado, sob pena de mera dissimulação para afastar a exigência de concurso público de provas e títulos - Determinação, ainda, do Supremo Tribunal Federal ao atribuir repercussão geral no RE-1041210/SP (Tema 1010) para exigência de justificativa para criação de cargos comissionados, com clareza na necessidade da relação de confiança - Constatação na LC 33/2019 de que as atribuições do cargo de 'Chefe de Tributação' tem previsão de direção de baixo nível de complexidade com atividades essencialmente burocráticas, tanto que lhe é exigido o nível médio de ensino – Hipótese em que tal cargo pode ser ocupado por servidor efetivo com função gratificada, se o caso – Cargo de 'Assessor Jurídico' que não expressa assessoramento de alto nível e colide com atribuições próprias da Procuradoria Municipal, que detém cargo concursado – Situação distinta da hipótese do cargo de alta direção de Procurador Geral Municipal – Precedentes - Inconstitucionalidade patente na forma dos preceitos dos artigos 98, 99, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual – ARRASTAMENTO – Situação de relação causal entre norma antecedente e posterior que autorizam a atração para o controle concentrado, evitando-se que o vício inconstitucional permaneça ou ocorra repristinação – Inconstitucionalidade da expressão 'Assessor Jurídico' estendida ao Anexo I da Lei 840/2001 e Lei Complementar 51/2021 – Eventual crime de fraude processual que pode ser objeto de denúncia pelo próprio Ministério Público - MODULAÇÃO – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos até a declaração da sua inconstitucionalidade - Atribuição de efeito 'ex nunc' a partir deste julgamento - Ação julgada procedente, com modulação.*